Tribunal: TJES
Processo: 5000337-38.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-38.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCIELE DA SILVA OLIVEIRA COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. ALEGA A PARTE AUTORA SER PORTADORA DE ENFERMIDADE DESCRITA NA CID Q 046, SOLICITANDO O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TRILEPTAL 600 MG E DEPAKOTE 500 MG EM SUA FÓRMULA ORIGINAL. LAUDO COMPROVANDO A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS JUNTADOS EM ID 5341436. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU AOS ENTES REQUERIDOS, QUE DISPONIBILIZEM EM FAVOR DO AUTOR, PELO PRAZO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO, OS SEGUINTES MEDICAMENTOS: TRILEPTAL 600 MG E; DEPAKOTE 500 MG EM SUA FÓRMULA ORIGINAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PUGNANDO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS É POSSÍVEL, MAS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA. ASSIM, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DESTACADOS EM EPÍGRAFE PARA CONCESSÃO E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO PELO AUTOR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)